Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. PRETENSÃO DE COMPROVAR O INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL. EXIGENCIA. NATUREZA DO DIREITO A SER COMPROVADO. INSUFICIENCIA DA PROVA ORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo requerente com o objetivo de reformar a decisão de primeiro grau, que indeferiu seu pedido de produção de prova testemunhal. Sustenta o agravante que teve seu direito de defesa cerceado por ocasião da negativa do juízo de primeiro grau, que não acolheu o requerimento de prova, ainda que tenha justificado na ausência do sistema eletrônico informatizado (SEI), à época dos fatos.

2. A pretensão originária do recorrente é a de ver reconhecido seu direito à percepção do adicional de insalubridade dos anos de 2015 a 2018, período em que, segundo alega, o requerimento dependia exclusivamente da atuação da chefia imediata.

3. Embora seja direito das partes de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código de Processo Civil, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz (art. 369), quando a natureza do direito a ser comprovado exigir determinado tipo de prova, mencionada regra processual resta mitigada.

4. No caso, ainda que se sustente que à época dos fatos, não existisse o sistema eletrônico informatizado (SEI), certo é que o requerimento administrativo deveria ter sido protocolado em meio físico, mediante a entrega de recibo ao usuário, como se observa em várias demandas judiciais cujo objeto é o questionamento de atos de processos administrativos.

5. Esse é o comportamento esperado em processos que encontram suporte na Lei n. 9784/99, normativo que prevê a interposição de recurso à autoridade imediatamente superior, em caso de indeferimento da chefia imediata (§ 1o, art. 56).

6. Torna-se frágil o exclusivo argumento de produção de prova testemunhal para demonstração do pedido formulado à Administração em 2015, sem nenhum início de prova documental que lhe dê concretude.

7. A fragilidade resta mais evidente quando uma das testemunhas arroladas é justamente o superior hierárquico que à época dos fatos, cuja "abertura de processo administrativo referente ao adicional de insalubridade dependia exclusivamente da chefia imediata do funcionário".

8. Assim, ante a ausência de outros indícios de prova, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de prova testemunhal.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Custas residuais, se houver, pelo agravante. Sem honorário.